Tribunal: TJPA
Processo: 0035596-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035596-29.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILNAVE NAVEGACAO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA EMPRESA DEVEDORA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL-REGULAR. QUITAÇÃO DURANTE O CURSO DA AÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos pelo Estado do Pará
em razão de
Acórdão,

que
deu provimento ao Agravo Interno interposto por Silnave Navegações S.A, para manter a sentença que concedeu a segurança.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
por não se manifestar adequadamente sobre as questões jurídicas apresentadas pelo Estado, como a

validade da exclusão automática, a ausência de direito adquirido, a necessidade de dilação probatória para aferir quitação integral, o que seria incompatível com mandado de segurança.

III-
Razões de decidir

3- Apesar da tese de omissão trazid
a pelo Embargante, restou assentado no julgado embargado que
“não restou evidenciado que o ato de eliminação tenha sido irregular, considerando a expressa previsão legal de que ‘o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela’ implica revogação do parcelamento, bem como, a presunção de legalidade e veracidade comum aos atos administrativos, atributos estes que não se afastam com meras alegações.”

4- O julgado embargado ainda destacou
“
a existência de julgados da lavra dessa Egrégia 1ª Turma de Direito Público, que reconheceram a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a boa-fé do contribuinte, contudo, tal não se deu na via estreita do Mandado de Segurança, além de que naqueles casos houve o atraso no pagamento apenas da última parcela, o que implica em uma inadimplência por tempo inferi
or ao que dita a legislação estadual já mencionada (...)”

5-
Da leitura do julgado impugnado
,
o direito reconhecido à Empresa Embargada decorreu da observância da quitação do débito parcelado, ocorrida no decorrer do processo, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento. Direito amparado na Teoria do Adimplemento Substancial, diante da demonstração da boa-fé.

6-Dessa forma, a questão restou resolvida quando do julgamento do Agravo Interno, pelo que não há que se falar em omissão quanto às teses trazidas no presente recurso.

7-
Outrossim, n
o que concerne à alegação da
necessidade de dilação probatória para aferir quitação integral, o que seria incompatível com mandado de segurança, tem-se que, apesar de se estar diante de ação mandamental, o fato ocorreu no decorrer da ação, impulsionado pela concessão de medida liminar proferida sob a relatoria anterior
(Id
6994409 - Pág. 3/5),

que determinou a reinclusão da Empresa no Programa REGULAR, como bem esclarecido no Acórdão embargado, o que não poderia deixar de ser observado quando do julgamento do feito.

8-Em relação à unilateralidade da prova, tem-se que referidos comprovantes encontravam-se nos autos mesmo antes da sentença, tendo o Estado pleno conhecimento de sua existência e, tendo sido referido ponto abordado pela Empresa Embargada em seu Agravo Interno, quedando-se inerte o Estado do Pará ao não apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id.
26432832 - Pág. 1).

9-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

IV-
Dispositivo

10-
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, art. 1.022 e art. 1.025;

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Pub. 1884 16/09/2016;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26/01/2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra SILNAVE NAVEGAÇÕES S.A, em razão do Acórdão (Id 30146835) proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que
deu provimento ao Agravo Interno
(processo nº 0035596-29.2015.8.14.0301)
interposto pela ora Embargada, para manter a sentença que concedeu a segurança.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. EXCLUSÃO DA EMPRESA DEVEDORA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL-REGULAR. INADIMPLEMENTO DAS 5 ÚLTIMAS PARCELAS. QUITAÇÃO DURANTE O CURSO DA AÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível, interposto por SILNAVE NAVEGAÇÃO S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do ESTADO DO PARÁ, ora Agravado, para reformar a sentença e denegar a segurança sem resolução de mérito, diante da necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a Agravante possui o direito líquido e certo de permanecer no Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará – REGULAR, tendo a Agravante apresentado duas teses: (i) a nulidade da decisão monocrática pela prolação de decisão “surpresa” e ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC e; (ii) a existência de direito líquido e certo à reinclusão da Empresa Agravante no Programa de Regularização Fiscal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade da decisão. A tese de suposta nulidade da decisão “surpresa” não merece prosperar, pois a decisão recorrida se deu dentro dos limites da lide, sendo certo que, em se tratando de Mandado de Segurança, este deve apresentar o conteúdo probatório de plano na inicial. Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos, de forma que não há que se falar em decisão surpresa.

4.Outrossim, cabe registrar que, ainda, que houvesse sido constatada a mácula ao contraditório, haveria o suprimento de suposta nulidade pelo julgamento do Agravo Interno, apreciando os argumentos apresentados pela Agravante, evidenciando assim o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo à parte. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. A Agravante impetrou ação mandamental originária, alegando que o ato de exclusão do Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará – REGULAR configurou violação à Ampla Defesa e ao Contraditório, por não ter sido previamente intimada, bem como, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Não restou evidenciado que o ato de exclusão tenha sido irregular, considerando a expressa previsão legal (art. 6º do Decreto Estadual nº 2.326 de 2010) de que “o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela” implica revogação do parcelamento, bem como, a presunção de legalidade e veracidade comum aos atos administrativos, atributos estes que não se afastam com meras alegações.

7. Apesar da alegação de necessidade de notificação prévia, observa-se que não há previsão na legislação estadual, que trata do programa em questão, quanto a sua obrigatoriedade, o que se distingue dos julgados trazidos na inicial da ação mandamental, que se refere ao Programa de Recuperação Fiscal de créditos da União, cuja legislação específica traz essa obrigatoriedade, consoante previsto na lei nº 9.964/2000.

8. Ainda que seja cediço que “O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário.” (STJ, AgInt no REsp: 1660934 RS 2017/0058631-4, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 05/04/2018, Primeira Turma, Pub. 17/04/2018), não se pode olvidar que se faz necessária a apuração da boa-fé do contribuinte e o prejuízo do erário, com a comprovação da justa causa para o inadimplemento, o que demanda dilação probatória.

9. Contudo, não se pode esquecer que, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, a Empresa Agravante efetuou a integralidade do débito parcelado no curso dessa ação mandamental, consoante documentos juntados (Ids 3333045 - Pág. 1 a 3333046 - Pág. 5). Assim, considerando o amparo à Teoria do Adimplemento Substancial dado pelo STJ em inúmeros julgados, não se pode olvidar a demonstração da boa-fé objetiva havida no curso da ação mandamental, que levou à quitação das parcelas que encerrariam o débito.

10. Com efeito, a imposição somente agora, anos após a quitação do parcelamento, ocorrido em 2015, ano em que se deu a impetração da ação, seria prejudicar em demasia a Agravante, pelo que se impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança e por consequência a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada.

(...)"

Em suas razões recursais, o Embargante
,
em síntese, aduz que a exclusão da impetrante do programa PROREFIS ocorreu por inadimplemento, nos termos do art. 6º, II, parágrafo único, I, do Decreto aplicável, de forma que automaticamente ocorre a revogação do parcelamento o que está previsto no pacto firmado entre as partes, sendo válida e conhecida pela impetrante.

Ressalta que
o fato de ter havido o pagamento de algumas parcelas, tempestivamente, não gera, só por isso, um direito adquirido em favor do contribuinte que as pagou, sendo cediço que um benefício fiscal, quando não concedido em caráter geral, é efetivado, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei, e que este despacho, não gerando direito adquirido.

Alega a inexistência de necessidade de notificação prévia do contribuinte, diante da ciência das regras do parcelamento e da não há exigência legal de comunicação prévia para exclusão.

Assevera a legalidade da atuação do Fisco e que o Código Tributário Nacional respalda a revogação de ofício de parcelamentos em caso de descumprimento.

Alega omissão no acórdão embargado por não se manifestar adequadamente sobre as questões jurídicas apresentadas pelo Estado, como a validade da exclusão automática, a ausência de direito adquirido, a necessidade de dilação probatória para aferir quitação integral, o que seria incompatível com mandado de segurança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apresentados, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id
31424840).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
por não se manifestar adequadamente sobre as questões jurídicas apresentadas pelo Estado, como a

validade da exclusão automática, a ausência de direito adquirido, a necessidade de dilação probatória para aferir quitação integral, o que seria incompatível com mandado de segurança.

Verificando o Acórdão embargado, observa-se que, apesar da tese de omissão trazid
a pelo Embargante, restou assentado no julgado que “não restou evidenciado que o ato de eliminação tenha sido irregular, considerando a expressa previsão legal de que ‘
o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela’ implica revogação do parcelamento, bem como, a presunção de legalidade e veracidade comum aos atos administrativos, atributos estes que não se afastam com meras alegações.”

Restou, ainda, assentado no julgado embargado que
“a tese firmada pelo STJ no RESP 1.143.216/RS, refere-se à exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES) na hipótese de deferimento tácito da adesão ao programa, de forma que, nesses casos, a extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da desistência de impugnação administrativa não gera sua exclusão do programa de parcelamento.”

O julgado embargado ainda destacou
“a existência de julgados da lavra dessa Egrégia 1ª Turma de Direito Público, a exemplo do Agravo de Instrumento nº 08089319420208140000, de Relatoria da Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Publicado em 31/03/2022 e do Agravo de Instrumento nº 0801044-30 .2018.8.14.0000, de Relatoria da Exma. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgado em 26/04/2021, que reconheceram a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a boa-fé do contribuinte, contudo, tal não se deu na via estreita do Mandado de Segurança, além de que naqueles casos houve o atraso no pagamento apenas da última parcela, o que implica em uma inadimplência por tempo inferior ao que dita a legislação estadual já mencionada (...)”

Como se pode observar da leitura do julgado, o direito reconhecido ao Embargado decorreu da observância da quitação do débito parcelado, ocorrida no decorrer do processo, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, estando amparada na Teoria do Adimplemento Substancial, diante da demonstração da boa-fé, senão vejamos o trecho do Acórdão:

“
Contudo, não se pode esquecer que, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, a Empresa Apelante efetuou a integralidade do débito parcelado no curso dessa ação mandamental, consoante documentos juntados (Ids 3333045 - Pág. 1 a 3333046 - Pág. 5). Assim, considerando o amparo à Teoria do Adimplemento Substancial dado pelo STJ em inúmeros julgados, não se pode olvidar a demonstração da boa-fé objetiva havida no curso da ação mandamental, que levou à quitação das parcelas que encerrariam o débito.

Com efeito, a imposição somente agora, anos após a quitação do parcelamento, ocorrido em 2015, ano em que se deu a impetração, seria prejudicar em demasia a Agravante, pelo que se impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança e por consequência a reforma da decisão monocrática que deu provimento à
Apelação do Estado.”

Dessa forma, a questão restou resolvida quando do julgamento do Agravo Interno, pelo que não há que se falar em omissão quanto às teses trazidas no presente recurso.

Outrossim, no que concerne à alegação da
necessidade de dilação probatória para aferir quitação integral, o que seria incompatível com mandado de segurança, tem-se que, apesar de se estar diante de ação mandamental, o fato ocorreu no decorrer da ação, impulsionado pela concessão de medida liminar proferida sob a relatoria anterior
(Id
6994409 - Pág. 3/5),

que determinou a reinclusão da Empresa no Programa REGULAR, como bem esclarecido no Acórdão embargado, o que não poderia deixar de ser observado quando do julgamento do feito.

Em relação à unilateralidade da prova, tem-se que referidos comprovantes encontravam-se nos autos mesmo antes da sentença, tendo o Estado pleno conhecimento de sua existência e, tendo sido referido ponto abordado pela Empresa Embargada em seu Agravo Interno, quedando-se inerte o Estado do Pará ao não apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id.
26432832 - Pág. 1).

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026